Tribunal: TJDFT
Processo: 0001485-69.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001485-69.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DORIS APARECIDA COSTA RODRIGUES, FATIMA APARECIDA LEMES, IVONE LIMA TEIXEIRA, JUVANIRA DALVA PIEROBOM SILVEIRA DE AVILA, KEDMA REGO OLIVEIRA, LIRANEIDE PROBO DE OLIVEIRA, MARCIA STECKELBERG DE SANTANA, SOLANGE DA SILVA, SONIA MARIA RODRIGUES, WAINE APARECIDA DA SILVA MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o teor do ofício e decisão IDs 21186388/21186389, provenientes do juízo da execução, DETERMINO o CANCELAMENTO do presente precatório. Em consequência, oficie-se ao BRB para que transfira os valores existentes nas contas judiciais de provisionamento desta requisição (ID 8063168 - Pág. 72/82) para a conta especial de precatórios, promovendo, em seguida, o cancelamento das contas indicadas. Após comprovação das transferências, oficie-se ao juízo da execução e arquive-se com as cautelas necessárias. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios